Tribunal: TJDFT
Processo: 0051587-14.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0051587-14.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: GUSTAVO AMARAL DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o autor/apelado para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da petição de ID 20367786. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação ou expressamente noticiada a ausência de interesse na adesão ao acordo, deverão os autos permanecer automaticamente sobrestados até julgamento do processo de repercussão geral (RE 626.307/SP). Atente-se a Secretaria ao penúltimo parágrafo do despacho de ID 19605148. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora